Tribunal: STF
Processo: Rcl 51234
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Nioaque, contra decisão proferida pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 4846/ES.



    Narra o reclamante que, 



    “requereu junto ao Estado de Mato Grosso do Sul o cumprimento do repasse mensal do percentual de 25% da receita transferida pela União ao Estado, a título de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM e Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos – CFURH. 



    2. O repasse está preconizado pela Constituição Federal, em seu artigo 20, parágrafo 1º, bem como no artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989, objeto de recente declaração de constitucionalidade pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.846/ES).”.



    Continua relatando que, após parecer da Procuradoria-Geral do Estado, a autoridade reclamada entendeu “pela ausência de obrigatoriedade do repasse da parcela de 25% da receita transferida ao Estado da CFURG e CFEM”.



    Defende, assim, que 



    “basta a confrontação perfunctória entre as decisões, para se compreender que o Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul se nega a garantir a observância da decisão vinculante proferida por esta Corte Suprema, ao pronunciar-se pelo esvaziamento do art. 9º da Lei 7.990/89, negando assim, a ausência de obrigatoriedade do repasse da parcela de 25% da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM e da Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos – CFURH.”. 



    O reclamante argumenta que 



    “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.846 /ESPÍRITO SANTO, declarou que o artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989 é constitucional, regulamentando assim, conforme a sistemática instituída pelo artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, a imposição legal de repasse das compensações financeiras por parte dos Estados aos Municípios.



    (...)



    15. Como bem se depreende, o resultado do julgamento em apreço reside na declaração de constitucionalidade do disposto no artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989.



    (...)



    20. Entretanto, mesmo com a inquestionável compreensão acerca da constitucionalidade do art. 9º da Lei Federal nº 7.990/1989, o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL empregou interpretação manifestamente destoante ao entendimento do consolidado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, restringindo deliberadamente o alcance e eficácia do referido dispositivo.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para cassar os efeitos do parecer PGE/MS/GAB/N. 216/2021, garantindo-se a observância da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.



    No mérito, pugna seja 



    “julga[da] procedente a presente reclamação, confirmando a medida liminar, a fim de declarar a patente ofensa à autoridade do Acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a cassação da decisão administrativa do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO DO Sul, declarando-se a nulidade da Decisão PGE/MS/GAB/N. 216/2021, e consequente reconhecimento do direito do reclamante ao recebimento do repasse de 25% da CFEM e da CFURH, inclusive das parcelas retroativas (últimos cinco anos), nos termos do 9º da Lei Federal nº 7.990/1989 e art. 20, § 1º da Constituição Federal, nos termos da decisão, com efeito vinculante, proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4.846/ES.”



    É o relatório. Decido. 



    De início, ressalto que, salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.



    In casu, há absoluta impropriedade da reclamatória, porquanto inexistente ato judicial em sede de processo no qual se tenha analisado o litígio específico entre o Estado e o Município, para fins de concretização do entendimento vinculante exarado na ADI nº 4846/ES.



    Com efeito, não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide:



    [...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/8/20).



    [...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37.075/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/6/20).



    Ademais, ainda que se pudesse considerar controvertido o referido fundamento acima, melhor sorte não socorreria ao reclamante.



    Explico.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADI nº 4.846, esta Suprema Corte conheceu da ação direta para julgar improcedente o pedido. Assim, confirmou-se a constitucionalidade do artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989. Vide a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. ESTADO PATRIMONIAL. ROYALTIES. REGIME CONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. RECEITA PÚBLICA NÃO TRIBUTÁRIA. RECEITAS ORIGINÁRIAS DA UNIÃO. RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES E CONFRONTANTES. RATEIO FEDERATIVO. LEI FEDERAL E ORDINÁRIA. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011. 2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios. 3. A legislação prevista no parágrafo único do art. 20 da Constituição da República possui natureza ordinária e federal. Precedente: ADI 4.606, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019. 4. É constitucional a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida a que se nega procedência”.



    Em seu voto, o Relator, Ministro Edson Fachin, concluiu que



    “a lei de rateio federativo das receitas dos royalties possui natureza federal e ordinária, de modo que é constitucional a imposição por este instrumento legal do repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente federativo maior.” (Dje de 18/2/20).



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada após indeferimento, pela Secretaria da Fazendo do Estado do Mato Grosso do Sul, do pedido de repasse imediato das Compensações de que trata o art. 9º da Lei nº 7.990/89. A decisão administrativa foi assim fundamentada:



    “Após analisar o Pedido Administrativo da ASSOMASUL, A PGE-MS proferiu a DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 216/2021, da lavra do Ilustre Procurador-Geral Adjunto do Estado do Consultivo que, por sua vez, acolheu integralmente o PARECER PGE/MS/CJUR-SEFAZ/Nº 001/2021, que concluiu pela improcedência do pedido da ASSOMASUL.



    Vejamos o teor da ementa e da parte dispositiva da mencionada DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 216/2021:



    ‘Ementa: DIREITO FINANCEIRO. ASSOMASUL. REQUERIMENTO DE REPASSE MENSAL AOS MUNICÍPIOS DAS COTAS-PARTES REFERENTE AOS 25% DAS PARCELAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS CFURH (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS) E CFEM (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL) QUE O ESTADO RECEBE DA UNIÃO. CONSULTA ACERCA DA LEGALIDADE DO PLEITO DA ASSOCIAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE ACORDO ADMINISTRATIVO PARA REPASSE RETROATIVO DE VALORES DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.



    1) Apesar do teor do art. 9º da Lei Federal nº 7.990/89 e o julgamento da ADI 4846 pelo STF (em 09/10/2019), é importante compreender o alcance de cada um dos dispositivos legais mencionados no referido dispositivo, ou seja, o ‘art. 2º, § 1º’ (relativo à CFURH) e o art. ‘6º’ (relativo à CFEM);



    2) Tendo em vista que o art. ‘2º, § 1º’ e o art. ‘6º, § 3º’, ambos da Lei Federal nº 7.990/1989, foi, respectivamente, revogado e vetado, não há o dever de repasse de 25% da CFURH (compensações pela exploração de recursos hídricos) e CFEM (compensações por exploração de recursos minerais) aos Municípios, como pretendido pela ASSOMASUL.



    Vistos etc.



    Com base no art. 8º, inciso XVI, e no art. 9º, incisos II e III, da Lei Complementar (Estadual) nº 95, de 26.12.2001, c/c art. 3º, inciso II, do Anexo I do Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado, aprovo, por seus próprios fundamentos, o Parecer PGE/MS/CJUR-SEFAZ/Nº 001/2021, de fls. 35-48, da lavra do Procurador do Estado Fernando César C. Zanele, que concluiu que não há o dever de repasse de 25% da CFURH (compensações pela exploração de recursos hídricos) e CFEM (compensações por exploração de recursos minerais) aos Municípios, como pretendido pela ASSOMASUL, considerando que o art. ‘2º, § 1º’ mencionado no art. 9º foi revogado expressamente pelo art. 20, da Lei Federal nº 9.648/1998, e o ‘6º, § 3º’ foi vetado expressamente pela Presidência da República na época de elaboração da lei (Mensagem de Veto nº 1.012).



    (...)’



    DIANTE DO EXPOSTO, valendo-se os mesmos argumentos da DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 216/2021, da lavra do Ilustre Procurador-Geral Adjunto do Estado do Consultivo que, por sua vez, acolheu o PARECER PGE/MS/CJUR-SEFAZ/Nº 001/2021, cuja ementa e parte dispositiva foram acima transcritas, INDEFIRO o Pedido Administrado da ASSOMASUL materializado no OFÍCIO N. 42/2021 - PRESID/GAB e que pleiteava que, com base no art. 9º, da Lei Federal nº 7.990/89 e no julgamento da ADI 4846 pelo STF (em 09/10/2019), fosse dado início ao repasse mensal aos Municípios das cotas-partes referente aos 25% das parcelas de compensações financeiras CFURH (Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos) e CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral) que o Estado recebe da União, bem como buscava o repasse retroativo de valores dos últimos 5 (cinco) anos.”



    Com efeito, da leitura dos motivos que levaram ao indeferimento do pedido do repasse, tenho que a controvérsia não reside na constitucionalidade do repasse previsto no art. 9º da Lei 7.990/89 (analisado pelo STF na ação paradigma), mas sim na compreensão da gestão estadual de que "o art. ‘2º, §1º’ mencionado no art. 9º foi revogado expressamente pelo art. 20, da Lei Federal nº 9.648/1998 e o art. ‘6º, §3º’ foi vetado expressamente pela Presidência da República na época de elaboração da lei" (ato reclamado), a implicar no esvaziamento da força normativa do dispositivo relativamente à "compensação pela utilização de recursos hídricos" e à "compensação por exploração de recursos minerais".



    Destarte, a decisão administrativa não guarda pertinência com o que decidido nos parâmetros da decisão paradigma, uma vez que não afasta a constitucionalidade da norma, apenas aponta que inexiste embasamento legal para o repasse imediato das compensações requeridas, pois os dispositivos que tratam do referido repasse não estão vigentes, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, requisito esse necessário para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    Assim, não obstante exista o interesse financeiro do ente federativo na aplicação da norma submetida à análise desta Corte, não há discussão sobre a constitucionalidade do repasse em si, mas sobre a existência ou não de norma legislativa que trata do repasse, o que não prescinde da análise da cadeia legislativa infraconstitucional que autoriza essas compensações (a qual em tese teria sido revogada).



    Destarte, a controvérsia referente à interpretação dada ao art. 9º da Lei nº 7990/89 e eventual subsistência dos institutos da "compensação pela utilização de recursos hídricos" e da "compensação por exploração de recursos minerais" na legislação infraconstitucional vigente, não pode ser instaurada originariamente no STF na via reclamatória, seja em razão da ausência de competência originária do STF para apreciar conflitos entre Estados e municípios (art. 102, I, f, da CF), seja pela ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado com o objeto de análise pelo STF na ação paradigma.



    No sentido da ausência de competência dessa Suprema Corte, confira-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO-MEMBRO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 102, I, f , da Constituição Federal não inclui a competência originária para julgamento de causa em que Município litigue contra Estado-membro. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 930.810/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise da liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente